Tribunal: TJSP
Processo: 1081829-50.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
r: art. 12 da Lei no 9.656/98 que somente admite a exigência de prazo de carência de 24 horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; art. 35-C da Lei no 9.656/98 que fixa a obrigatoriedade de cobertura dos tratamentos de emergência e urgência; e, art. 3o da Resolução CONSU no 13/98 que determina a cobertura obrigatória "aos atendimentos de urgência e emergência que evoluírem para internação, desde a admissão do paciente até a sua alta ou que sejam necessários à preservação da vida, órgãos e funções".

Interpretação sistêmica dos dispositivos normativos em apreço que permite concluir que não é admissível a resolução contratual no curso do atendimento de urgência decorrente de cirurgia prévia realizada poucos dias antes, ainda que o conveniado tenha perdido a elegibilidade como dependente, devendo o contrato ser prorrogado até que tenham sido realizados todos os atendimentos "necessários à preservação da vida, órgãos e funções" do beneficiário. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1081829-50.2018.8.26.0100; Relator (a): Rômolo Russo; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/08/2020; Data de Registro: 27/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Planos de Saúde

Relator(a):

Rômolo Russo

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

27/08/2020

Data de publicação:

27/08/2020

Ementa:
Obrigação de fazer. Plano de saúde coletivo por adesão. Operadora que rescindiu o contrato de prestação de serviços. Pretensão à reintegração ao convênio e à cobertura de despesas hospitalares decorrentes de internação de urgência. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da operadora de saúde. Desacolhimento. Cancelamento programado para o dia 19/07/2018, em razão da perda de elegibilidade

Ementa:
Obrigação de fazer. Plano de saúde coletivo por adesão. Operadora que rescindiu o contrato de prestação de serviços. Pretensão à reintegração ao convênio e à cobertura de despesas hospitalares decorrentes de internação de urgência. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da operadora de saúde. Desacolhimento. Cancelamento programado para o dia 19/07/2018, em razão da perda de elegibilidade pelo dependente (ex-companheiro da titular do plano). Internação de urgência ocorrida em 21/07/2018, decorrente de complicações advindas do procedimento cirúrgico anterior, realizado durante a vigência do contrato. Necessidade de nova intervenção cirúrgica emergencial.

Conquanto a exclusão contratual tenha observado o art. 18 da Resolução Normativa ANS 195/2009, tal norma deve ser interpretada em conjunto com os artigos 13 e 35-E da Lei no 9.656/98, os quais vedam a interrupção da cobertura durante o período de internação do beneficiário, independentemente do motivo de ruptura contratual.

Princípio da não interrupção do atendimento de urgência/emergência que pode ser inferido de diversas outras normas regulamentares que regem os contratos de saúde complementar: art. 12 da Lei no 9.656/98 que somente admite a exigência de prazo de carência de 24 horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; art. 35-C da Lei no 9.656/98 que fixa a obrigatoriedade de cobertura dos tratamentos de emergência e urgência; e, art. 3o da Resolução CONSU no 13/98 que determina a cobertura obrigatória "aos atendimentos de urgência e emergência que evoluírem para internação, desde a admissão do paciente até a sua alta ou que sejam necessários à preservação da vida, órgãos e funções".

Interpretação sistêmica dos dispositivos normativos em apreço que permite concluir que não é admissível a resolução contratual no curso do atendimento de urgência decorrente de cirurgia prévia realizada poucos dias antes, ainda que o conveniado tenha perdido a elegibilidade como dependente, devendo o contrato ser prorrogado até que tenham sido realizados todos os atendimentos "necessários à preservação da vida, órgãos e funções" do beneficiário. Sentença mantida. Recurso desprovido.